Tribunal: STF
Processo: HC 204958
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE CONVERSÃO EM DOMICILIAR. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691/STF. DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRECEDENTES. TRÁFICO DE ENTORPECENTE PRATICADO NA RESIDÊNCIA FAMILIAR.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública de Rondônia em favor de Sâmio de Souza Alves e Rosimeire Pereira da Silva, contra decisão do Ministro Jorge Mussi, no exercício da Presidência do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 683.419/RO. É o teor da decisão:
    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de SÂMIO DE SOUZA ALVES e ROSIMEIRE PEREIRA DA SILVA em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA (0807129-05.2021.8.22.0000).
    Os pacientes foram presos preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006).
    A impetrante sustenta que "o pedido liminar foi indeferido pelo Juízo Plantonista da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, em decisão igualmente genérica e sem fundamento, uma vez que se limitou a indicar elemento normativo, sem indicar sua relação com a causa, invocou motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão e não enfrentou os argumentos trazidos pela Defesa, em especial a concessão de prisão domiciliar, contrariando o disposto no art. 315, §2º, do CPP".
    Requer a concessão da ordem de habeas corpus, em caráter liminar, a ser, posteriormente, confirmada ao final do julgamento de mérito, expedindo-se alvará de soltura, a fim de que respondam ao processo em liberdade ou substitua a prisão por medidas alternativas, conforme dispõe o art. 319 do CPP. Subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por domiciliar a Rosimeire Pereira da Silva, nos termos do art. 318, V, do CPP, uma vez que é mãe de duas crianças com menos de 12 anos, sendo uma de 1 ano e 8 meses.
    É, no essencial, o relatório. Decido.
    O writ não merece prosperar.
    A decisão impugnada foi proferida por desembargador (fls. 69-71).
    Não há acórdão sobre a matéria suscitada na presente impetração, o que inviabiliza seu conhecimento pelo Superior Tribunal de Justiça.
    Registre-se que "a competência do STJ para examinar habeas corpus, na forma do art. 105, I, ‘c’, da CF, somente é inaugurada quando a decisão judicial atacada tiver sido proferida por tribunal, o que implica a exigência de exaurimento prévio da instância ordinária, com manifestação do órgão colegiado" (AgRg no HC n. 600.555/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 24/8/2020).
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, XIII, c, c/c o art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus” (e-doc. 3).
    2. A impetrante alega que “a manutenção da prisão preventiva em 1ª instância – mantida liminarmente pela 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, baseou-se, única e exclusivamente, na gravidade abstrata do delito, razões estas que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, o que, à luz do artigo supramencionado, torna a decisão não fundamentada, merecendo, pois, a cassação por parte desta Corte Especial de Justiça”.
    Argumenta que “a situação como narrada pela polícia militar justificaria o relaxamento da prisão em razão da ocorrência da violação de domicílio e não a decretação da prisão preventiva”.
    Assinala que “o motorista da Defensoria Pública, Agnaldo, foi até a residência dos pais de Sâmio e depois se dirigiu até a residência do casal. Diante do relato do servidor da Defensoria da dificuldade de encontrar os documentos porque a casa estava bagunçada, solicitei que tirasse fotos do local e elas comprovam que o ingresso da polícia militar na residência não foi de forma tranquila e consentida, pois está toda revirada, em especial o quarto do casal – guarda-roupa – e a cozinha”.
    Reitera que “o que se busca no presente Writ é anular a prisão em flagrante porque o ingresso dos policiais militares na residência dos pacientes se deu sem observar os direitos fundamentais (art. 5º, XI, CF) e a legislação processual penal (art. 240, CPP), bem como a jurisprudência dos Tribunais Superiores, em especial da Corte Especial de Justiça”.
    Assevera que, “além do relaxamento da prisão, a conversão da prisão em flagrante em preventiva não tem fundamentação idônea, já que a gravidade abstrata do delito não autoriza a decretação da medida mais gravosa”.
    Realça que “os pacientes são primários, possuem bons antecedentes e o paciente Sâmio possui emprego fixo de encanador, com carteira assinada”.
    Informa que “a paciente Rosimeire faz jus à substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (HC nº 143.641/SP), pois tem dois filhos com menos de 12 anos de idade, sendo Jonas Bernardo da Silva, nascido em 14/12/2002 e Luiza Emanuelly, nascida em 15/11/2019, isto é, com apenas 1 ano e 8 meses”.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “Ante o exposto, requer a concessão da ordem de Habeas Corpus, em caráter liminar, em favor de SÂMIO DE SOUZA ALVES e de ROSIMEIRE PEREIRA DA SILVA, a ser posteriormente confirmada ao final do julgamento de mérito, expedindo-se alvará de soltura em favor dos pacientes – expedindo-se alvará de soltura em favor dos pacientes – que encontram-se recolhidos no Presídio Feminino e na Casa de Detenção, respectivamente, a fim de que respondam ao processo em liberdade ou substitua a prisão por medidas alternativas, conforme dispõe o art. 319 do CPP.
    Requer, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por domiciliar de ROSIMEIRE PEREIRA DA SILVA, nos termos do artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal, uma vez que é mãe de duas crianças com menos de 12 anos, sendo uma de 1 ano e 8 meses”.
    3. Em 3.8.2021, intimei a Defensoria Pública para complementar a instrução e requisitei informações ao juízo de primeira instância.
    4. A Defensoria Pública de Rondônia apresentou justificativa e complementou a documentação (e-docs. 7-9 e 13)
    O juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Vilhena prestou informações no e-doc. 15.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    5. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 683.419/RO pelo Ministro Jorge Mussi, no exercício da Presidência do Superior Tribunal de Justiça. O objeto daquela impetração é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0807129-05.2021.8.22.0000 pela Desembargadora Plantonista Marialva Henriques Daldegan Bueno, do Tribunal de Justiça de Rondônia. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.
    O exame dos pedidos formulados pela impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de Rondônia não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    6. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também o seguinte julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado “pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira” (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).
    7. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da impetração ainda não foi apreciado no Tribunal de Justiça de Rondônia.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de origem não se pronunciou sobre a pretensão objeto desta impetração. A Desembargadora Plantonista, no Tribunal de origem, restringiu-se a indeferir a medida liminar requerida, e a decisão impugnada, pela qual indeferido liminarmente o habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, não foi objeto de recurso para o colegiado.
    8. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como o flagrante constrangimento, a manifesta ilegalidade ou o abuso de poder.
    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, em 26.7.2021, os pacientes foram presos em flagrante, acusados da prática do delito de tráfico de entorpecente. Na audiência de custódia realizada em 27.7.2021, o juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Vilhena/RO converteu a prisão em flagrante dos autuados em preventiva, com os seguintes fundamentos:
    “Passo então análise inicialmente quanto a alegação de nulidade do flagrante, rechaço de pronto, tendo em vista que os fatos não se deram como a defesa manifestou na presente solenidade, ao menos, não é o que consta do que está documentado nos autos.
    Nos autos, está devidamente documentado que a guarnição policial observou um cidadão, em uma motocicleta, em atitude suspeita andando devagar, olhando para os lados, nas proximidades da Praça do setor 19 onde inclusive parou, teria parado o que motivou a abordagem, isto porque, porque naquele ponto é sabido por todos, inclusive, pela própria defesa, pelo Ministério Público e por este juízo, que aquele ponto é local conhecido de ponto, como ponto de venda e consumo de entorpecentes.
    Então, havia sim razão fundada para Abordagem Policial naquele momento, também consta dos autos que ao ser abordado com o autuado Sâmio o foi encontrado a substância entorpecente, e o mesmo teria dito que havia vendido através de mensagem, por WhatsApp, e teria combinado a entrega na praça, onde exatamente havia acabado de chegar.
    Estas declarações, para este primeiro momento, são suficientes portanto, para comprovar que havia fundado a razão para abordagem policial.
    Também, em razão disto, da forma como se deu as circunstâncias desta abordagem, havia razão suficiente para irem até a residência, até mesmo porque, o mesmo alegou para os policiais que estava sem a documentação e teriam ido até a residência para buscar tal documentação.
    E lá chegando, em contato com a senhora Rosemeire, a outra autuada, questionada se tinha conhecimento sobre a traficância ela teria dito que sim e que por estar sem empregada o estaria ajudando, havendo então, desta forma, mais fundamentos, mais argumentos, mais razões, fundadas, para que a autoridade policial procedesse a entrada na residência para proceder a revista.
    Tanto é, que se confirmou com a localização de mais de 200g de maconha, na mesa, próximo a uma geladeira.
    É sabido, que em casos de crimes permanentes, como tal, é o tráfico de drogas, a jurisprudência Pátria majoritária entende que não se configura, dessa forma, a violação de domicílio, mas, mais do que isto, mesmo com a decisão mencionada pela valente defesa, do STJ, que diga-se de passagem não é vinculante, até porque, tem julgado, também do STJ, em sentido contrário, não se aplica no presente caso, como dito, por que havia neste caso, que estamos analisando, fundadas razões para a autoridade policial adentrar no imóvel, haja visto, que havia indícios concretos de que ali estava ocorrendo a prática da traficância.
    O tráfico de drogas se protrai no tempo e desta forma autoriza a entrada dos policiais na residência. 
    Quanto a alegação de devastação dos dados telefônicos sem autorização judicial, também é fato que, não consta em nenhum momento dos autos, por óbvio, que a depender da investigação policial e da futura instrução processual, poderá haver entendimento diverso, mas para este momento não encontro razões para dar crédito a tais declarações, até mesmo porque, deve-se registrar, que as testemunhas policiais são agentes públicos e gozam, a princípio, da presunção de veracidade de suas declarações.
    Registro mais uma vez, para este primeiro momento, claro que tudo a depender do andamento da investigação processual e também da instrução investigação policial e da instrução criminal.
    Desta forma, não vejo razões para acolher a manifestação da defesa no tocante o relaxamento da prisão entendo que foram devidamente respeitadas as formalidades legais e atendidas as garantias constitucionais, razão pela qual, o flagrante deve ser mantido.
    Quanto a necessidade da prisão cautelar, é fato que a prisão cautelar é a última ratio devendo ser decretada caso não sejam suficientes medidas cautelares previstas no artigo 319, o que, no caso, em que pese serem primários e ter endereço fixo, entendo que no caso a prisão cautelar se a figura a medida indispensável.
    Isto porque, como dito, o autuado foi flagrado no local onde sabidamente há proliferação do tráfico de drogas, atingindo não só usuários adultos como adolescentes e proliferando de forma exorbitante a traficância nesta cidade, a traficância também é de se registrar que traz consigo uma outra variada gama de ilícitos praticados por conta do tráfico de drogas como roubos, furtos e até homicídio.
    Desta forma, entendo que há um risco para a ordem pública, para Liberdade dos autuados que estavam, em tese, trazendo sérios riscos, ao efetuar a traficância naquele ambiente, na via pública, em local de amplo acesso para crianças e adolescentes.
    Também, há que se levar em conta, que de acordo com o que consta dos autos a prática da traficância já havia a algum tempo o que demonstra, que caso em liberdade, de maneira tão precoce, certamente ambos os autuados encontraram estímulo para reiteração da conduta sendo necessária, neste momento, a prisão cautelar de ambos.
    Portanto, quanto a alegação da defesa de conversão em prisão domiciliar, da autuada Rosemeire, entendo incabível também.
    Mais uma vez, registro, que a decisão mencionada pela ilustre defesa, também, deve ser vista com reservas, até mesmo porque, deve se analisar caso a caso, no caso presente, embora a alegação de que os filhos só não estavam na casa porque no final de semana haviam ido vacinar contra covid, deixando com a sogra, isto de ponto, já demonstra que há possibilidade de familiares ficarem com a guarda, ao menos neste momento, das referidas crianças.
    Mas mais do que isso, e importante registrar, que consta dos autos, que havia drogas na residência onde, segundo a alegação autuados, havia ali a convivência com os filhos, um ambiente portanto, bastante contrário ao crescimento e o desenvolvimento das crianças, caso, seja autorizada a autuada permanecer em sua residência. É inconcebível, caso comprovada efetivamente o que se consta até o momento dos autos, permitir a aproximação dos agentes as crianças, no mesmo ambiente onde estava a ocorrer a prática da traficância.
    Dessa forma, tenho por incabível a prisão domiciliar e, contudo, o que exposto, deve a prisão em flagrante ser convertida em prisão preventiva, já que as medidas cautelares não são suficientes para o caso em questão.
    Desta forma, nos termos do artigo 310 artigo 300 e 312 313 do CPP, presentes os requisitos legais, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA em desfavor de SÂMIO DE SOUZA ALVES e ROSIMEIRE PEREIRA DA SILVA, qualificado nos autos, deixando de determinar a expedição de mandado de prisão, porque já se encontram presos, sendo neste ato devidamente cientificados da decretação de sua prisão preventiva” (e-doc. 13).
    Em 4.8.2021, o juízo de primeira instância indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa de Rosimeire Pereira da Silva, nos termos seguintes:
    “Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva efetuado pelo advogado de ROSIMEIRE PEREIRA DA SILVA, alegando, em síntese, que a ré possui dois filhos menores de 12 anos, portanto, estão presentes os requisitos necessários para aplicação de medidas diversas da prisão, requerendo a concessão de prisão domiciliar.
    O Ministério Público manifestou-se contrário ao pleito.
    É o relato. Decido.
    Pois bem, não há fato novo a ensejar sua soltura da requerente, sendo que permanecem íntegras as razões que ensejaram sua prisão, cujos fundamentos estão no decreto preventivo e os quais deixo de aqui reproduzir a fim de evitar desnecessária tautologia.
    Noutro ponto, alega que a ré é mãe de dois filhos menores de 12 anos de idade, e que de acordo com o art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, contudo, tais fatos não desautorizam a medida imposta, mesmo porque os fatos que estão em apuração são extremamente graves.
    Ademais, ressalte-se que, em seu depoimento na delegacia, a acusada disse que possui dois filhos, que estes são saudáveis e estão com a avó paterna, não se referindo em nenhum momento que estes dependem de seus cuidados. Outrossim, não adveio nos autos qualquer comprovação das alegações da investigada.
    Noutro ponto, a requerente demonstrou ter ciência da traficância de seu marido, bem como, segundo consta nos autos, a mesma ajudava o preventivado em tais condutas, o que demonstra que a traficância é comum em sua vida, sendo assim, há risco de que volte a delinquir, nesse sentido, sua segregação se faz necessária, também, para a garantia da instrução criminal e para a aplicação da lei penal.
    A gravidade dos fatos e as demais circunstâncias mencionadas no decreto de prisão bem demonstram que neste momento medida cautelar diversa não se aplica, assim como não é caso de concessão de prisão domiciliar pois legalmente incabível.
    Nestes termos, indefiro o pedido de revogação da prisão e concessão de medidas cautelares diversas, pelo que mantenho a prisão preventiva de ROSIMEIRE PEREIRA DA SILVA” (grifos nossos).
    10. Ao indeferir a medida liminar no habeas corpus impetrado pela defesa, a Desembargadora Plantonista do Tribunal de Justiça de Rondônia assentou:
    “Em relação à concessão de liminar, não se pode olvidar que, nas palavras de Ada Pellegrini Grinover e outros:
    Apesar da sumariedade do procedimento de habeas corpus, certas situações excepcionais recomendam a antecipação da restituição da liberdade ao paciente ou, então, tratando-se de ordem requerida em caráter preventivo, a adoção de providências urgentes para o resguardo do direito de ir, vir e ficar (GRINOVER, Ada Pellegrii; GOMES FILHO, Antônio Magalhães e FERNANDES, Antônio Scarance. Recursos no Processo Penal. 6 ed. Edit. RT, pág. 292)
    ‘Assim’, continuam os autores, ‘embora não prevista em lei para o remédio aqui analisado, a concessão de liminar vem sendo admitida pela jurisprudência, em caráter excepcional, sempre que presentes os requisitos das medidas cautelares em geral (fumus boni iuris e periculum in mora), por analogia com a previsão existente em relação ao mandado de segurança’ (Obra citada).
    Neste diapasão é o entendimento jurisprudencial evidenciado no julgado TJDFT – 20070020059222HBC, Relator ROMÃO C. OLIVEIRA, 2ª Turma Criminal, j. Em 21/06/2007, DJ 08/08/2007, p. 92:
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS – INDEFERIMENTO DA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO. Liminar em habeas corpus decorre de construção pretoriana para remediar situações onde seja manifesta a ilegalidade e/ou abuso de poder. Se a decisão hostilizada no writ não se mostra teratológica, manifestamente ilegal ou abusiva, correto o indeferimento da liminar. Negritamos.
    No mesmo sentido: STJ HC 6575, Relator Ministro Edson Vidigal, 5ª T., 10/02/1998; STJ HC 5785, Relator Ministro Cid Flaquer Scartezzini, 5ª T., 17/06/1997.
    Em exame perfunctório dos autos não verifico presentes os requisitos que poderiam autorizar a concessão da liminar pleiteada, por não evidenciar de plano a ilegalidade alegada, motivo pelo qual a INDEFIRO”.
    11. Não se há cogitar de nulidade da prisão em flagrante ou ilicitude da prova. O crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 é permanente, portanto a prisão em flagrante é legítima, embora ausente mandado judicial de busca e apreensão domiciliar. O juízo de primeiro grau assentou que a localização de drogas com o autuado Sâmio de Souza Alves e a confissão da traficância, por ele e por sua esposa, consistem em justificativa suficiente para busca policial no interior da residência do casal.
    O decidido nas instâncias antecedentes harmoniza-se com a orientação firmada neste Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, submetido à sistemática da repercussão geral, tendo o Plenário assentado que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” (DJe 10.5.2016).
    No mesmo sentido são os seguintes julgados: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Tráfico de drogas. Flagrante. Inviolabilidade de domicílio não configurada. Crime permanente. Repercussão geral reconhecida. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 2. Por ocasião do exame do RE nº 603.616/RO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, nos casos de flagrante em crimes permanentes, há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.131.415-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 5.9.2018). 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. CRIMES PERMANENTES. INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. ARTIGO 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 280. RE 603.616. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM. ATO JUDICIAL PREVISTO NO ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF. IRRECORRIBILIDADE. DEVOLUÇÃO IMEDIATA. AUTORIA E MATERIALIDADE. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NA PRISÃO EM FLAGRANTE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.129.179-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018).
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes. Prisão em flagrante. Alegação de que as provas colhidas durante o flagrante estariam contaminadas. Condenação superveniente. 3. Decisão monocrática do STJ. Ausência de interposição de agravo regimental. Não exaurimento da jurisdição e inobservância ao princípio da colegialidade. Precedentes. 4. Inexistência de constrangimento ilegal: tráfico – crime permanente – invasão de domicílio por parte dos policiais – prisão legal. 5. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 131.550-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.2.2016).
    12. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não se há cogitar de constrangimento ilegal na decisão pela qual convertida a prisão em flagrante em preventiva.
    A constrição da liberdade dos pacientes harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a gravidade concreta dos fatos e o risco de reiteração delitiva serem motivos idôneos para a custódia cautelar. Neste sentido, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.258-AgR, de que fui Redatora para o acórdão, Segunda Turma, julgado em 31.5.2021, DJe 15.6.2021).
    “HABEAS CORPUS ATO INDIVIDUAL ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA TRÁFICO DE DROGAS FLAGRANTE. Uma vez precedida a prisão preventiva de flagrante, em que surpreendido o agente com porção substancial de droga, tem-se como sinalizada a periculosidade” (HC n. 156.601, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 2.5.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 147.580-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 15.12.2017).
    “EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE EM GOZO DE LIBERDADE PROVISÓRIA, QUANDO DA PRÁTICA DE NOVO DELITO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I - Conforme entendimento da Segunda Turma deste Tribunal, não configura óbice ao conhecimento do writ o fato de a sua impetração ser manejada em substituição a recurso extraordinário. II - A decisão pela prisão calcou-se no pressuposto da garantia da ordem pública, uma vez que a variedade de droga apreendida (33 invólucros de crack, 6 de maconha e 6 de cocaína) e o risco de reiteração criminosa justificaria o decreto da custódia cautelar. III - Considera-se legal o decreto de prisão preventiva que aponta de maneira concreta a necessidade de garantir a ordem pública, ante o fundado receio de reiteração delituosa (HC 122.622/MG, Rel. Min. Teori Zavascki). Precedentes. IV Paciente preso em flagrante quando estava em liberdade provisória, o que sugere a ineficácia da aplicação de qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. V Ordem denegada” (HC n. 139.214/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.4.2017).
    13. Quanto ao pedido de prisão domiciliar, o contexto apresentado não autoriza, nesta sede estrita e com os dados passíveis de apreciação final, superar-se o que decidido nas instâncias antecedentes.
    Como apontado nas decisões impugnadas, os elementos colhidos indicam possível envolvimento da paciente Rosimeire Pereira da Silva no crime de tráfico de entorpecentes, sendo as substâncias entorpecentes armazenadas na residência familiar. Além disso, há informações de que os filhos menores do casal estavam na casa da avó paterna quando ocorreu a abordagem policial, o que sinaliza que a genitora não detém a exclusividade dos cuidados imprescindíveis aos filhos.
    A decisão pela qual indeferida a substituição da prisão preventiva por domiciliar harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido da inadequação da medida prevista no art. 318-A do Código de Processo Penal “quando usada a própria residência para guardar produtos de origem ilícita” (HC n. 147.301, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.3.2019).
    É de se realçar que, no julgamento do Habeas Corpus n. 143.641, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, “não [se] reconheceu direito automático ao benefício da prisão domiciliar para todas as mulheres presas